Tribunal: TJBA
Processo: 8060371-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060371-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

AGRAVADO: MARLI DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO COM NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Município de Feira da Mata contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo ente público e determinou a expedição de precatório para pagamento do valor indicado na planilha da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de requisitório constitui decisão interlocutória ou sentença, para fins de definição do recurso cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A decisão impugnada ostenta natureza jurídica de sentença, porquanto rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição do requisitório para pagamento do crédito exequendo, resolvendo a controvérsia instaurada na fase executiva e encerrando a atividade jurisdicional no âmbito do cumprimento de sentença.
4 - Nos termos do art. 1.009 do CPC, o recurso cabível contra sentença é a apelação. O manejo de agravo de instrumento configura inadequação da via eleita e erro grosseiro, obstando o conhecimento do recurso.
5 - Precedentes do STJ consolidam o entendimento de que o recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de requisição de pequeno valor ou precatório é o de apelação.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060371-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA e como agravada, MARLI DA SILVA FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto condutor

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão